Tribunal: STF
Processo: Rcl 39787
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA ADI Nº 6.341. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926/2020. CORONAVÍRUS. COVID-19. PROVIDÊNCIAS NORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS. LEGITIMAÇÃO COMUM ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Jaboticabal/SP, com fundamento no art. 988 do Código de Processo Civil, em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da mesma unidade federativa, nos autos nº 1001063-48.2020.8.26.0291, à alegação de afronta ao que decidido na ADI nº 6.341-MC.
    2. O reclamante narra que se cuida, na origem, de mandado de segurança, impetrado em seu desfavor, com objetivo de obter a declaração de nulidade de artigo do Decreto Municipal nº 7.133/2020, ao argumento de que em descompasso com o Decreto do Estado de São Paulo nº 64.881/2020.
    3. Noticia que a segurança foi concedida a fim de autorizar o funcionamento de loja de conveniência com padaria em posto de combustíveis no Município, sob o fundamento de que o ente municipal exorbitou sua competência suplementar para editar o decreto. Explica que a autoridade reclamada, ao realizar análise da norma municipal em face da estadual, acolheu a tese de que o Município teria restringido indevidamente o serviço de alimentação local. 
    4. Afirma que o ato reclamado desrespeita a decisão cautelar proferida pelo Ministro Marco Aurélio na ADI nº 6.341, no sentido da competência concorrente dos Estados e Municípios para tomada de providências normativas e administrativas quanto à matéria de saúde. 
    5. Requer, em sede de liminar, a suspensão da decisão reclamada. No mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, “l”, e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento da autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade da decisão cautelar exarada na ADI nº 6.341-MC. 
    3. Ao proferir essa decisão, o Ministro Marco Aurélio, Relator, entendeu que as providências adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória nº 926/2020 não afastam a competência comum administrativa estabelecida no art. 23, II, da Constituição da República para a tomada de medidas normativas e administrativas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios no âmbito de saúde. Confira-se (grifei): 
    “2. Embora o pedido de medida de urgência esteja direcionado à imediata glosa dos preceitos impugnados, cumpre, na fase atual, enquanto não aparelhado o processo, aferir tão somente a pertinência, ou não, de suspensão da eficácia dos dispositivos. 
    [...] Vê-se que a medida provisória, ante quadro revelador de urgência e necessidade de disciplina, foi editada com a finalidade de mitigar-se a crise internacional que chegou ao Brasil, muito embora no território brasileiro ainda esteja, segundo alguns técnicos, embrionária. Há de ter-se a visão voltada ao coletivo, ou seja, à saúde pública, mostrando-se interessados todos os cidadãos. O artigo 3º, cabeça, remete às atribuições, das autoridades, quanto às medidas a serem implementadas. Não se pode ver transgressão a preceito da Constituição Federal. As providências não afastam atos a serem praticados por Estado, o Distrito Federal e Município considerada a competência concorrente na forma do artigo 23, inciso II, da Lei Maior. 
    Também não vinga o articulado quanto à reserva de lei complementar. Descabe a óptica no sentido de o tema somente poder ser objeto de abordagem e disciplina mediante lei de envergadura maior. Presentes urgência e necessidade de ter-se disciplina geral de abrangência nacional, há de concluir-se que, a tempo e modo, atuou o Presidente da República – Jair Bolsonaro – ao editar a Medida Provisória. O que nela se contém – repita-se à exaustão – não afasta a competência concorrente, em termos de saúde, dos Estados e Municípios. Surge acolhível o que pretendido, sob o ângulo acautelador, no item a.2 da peça inicial, assentando-se, no campo, há de ser reconhecido, simplesmente formal, que a disciplina decorrente da Medida Provisória nº 926/2020, no que imprimiu nova redação ao artigo 3º da Lei federal nº 9.868/1999, não afasta a tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
    3. Defiro, em parte, a medida acauteladora, para tornar explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente”. 
    4. Por oportuno, colaciono a decisão reclamada, na fração de interesse (destaquei): 
    “Pois bem. 
    Da leitura do Decreto Estadual e do Decreto Municipal, verifica-se que este último está em descompasso com as determinações e restrições impostas pelo Governo Estadual, motivo pelo qual não pode subsistir. 
    Ademais, conforme bem observou o Ministério Publico: 
    “Por ter competência suplementar, o município não pode extrapolar o quanto definido pelo Governo do Estado, ou seja, não lhe é permitido legislar de forma a desrespeitar os limites impostos pelas normas hierarquicamente superiores”. 
    Desse modo, de rigor a concessão do mandado de segurança. 
    Ante o exposto, CONCEDO a segurança para autorizar o funcionamento da loja de conveniência do impetrante, FICANDO EXPRESSAMENTE PROIBIDO O CONSUMO DE ALIMENTOS NO LOCAL. Custas na forma da lei. Não há condenação em honorários advocatícios, nos moldes da Súmula 512/STF”. 
    5. Consoante emerge da decisão de origem, a autoridade reclamada, ao decidir a causa, realizou cotejo entre o decreto municipal e o estadual para concluir que o Município, por deter competência suplementar, teria exorbitado seus poderes ao estatuir norma mais rígida do que aquela emanada do Estado. 
    6. Por elucidativo da controvérsia, trago à colação o Decreto Municipal nº 7.133/2020, o qual dispõe sobre a suspensão de atendimento de loja de conveniência com padaria em posto de combustível, bem como classifica como essencial a atividade de padarias, que deve ocorrer, entretanto, sem consumo interno, veja-se:
    “Art. 1º - Altera a redação do artigo 10º do decreto nº 7.132 de 21 de março de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
    Art. 10º - Fica suspenso o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, especialmente em casas noturnas, motéis, hotéis, bares, lojas de conveniência e lojas de conveniência com padarias em postos de combustíveis, concessionárias de veículos e similares, “Shopping Centers”, galerias e estabelecimentos congêneres, academias e centros de ginásticas.
    § 1º - Ficam suspensos também o consumo interno e externo, restaurantes, padarias, lanchonetes e supermercados, sem prejuízo dos serviços de entrega na residência do consumidor (delivery).
    § 2º - O disposto no caput deste artigo não se aplica a estabelecimentos que tenham por objeto atividades essenciais, na seguinte conformidade: 
    a)- Saúde: hospitais, clínicas médicas e veterinárias, farmácias, lavanderias e serviços de limpeza, recomendando que evitem aglomerações a todo custo no interior dos estabelecimentos; 
    b)- Alimentação: supermercados, açougues, padarias, comércio varejista de amimais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, bem como os serviços de entrega na residência do munícipe Delivery para restaurantes, lanchonetes, pizzaria e similares, ficando vedado a realizada de Drive Thru, com exceção dos estabelecimentos comerciais que já possuem esse serviço; 
    c)- Abastecimento: transportadoras, postos de combustíveis (fornecimento de etanol, gasolina, diesel e GNV) e derivados, armazéns, oficinas de veículos automotores”.
    7. Por sua vez, o Decreto Estadual nº 64.881/2020 classifica padarias como serviços essenciais, suspendendo, outrossim, o consumo local:
    “Artigo 1º - Fica decretada medida de quarentena no Estado de São Paulo, consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus, nos termos deste decreto. 
    Parágrafo único A medida a que alude o “caput” deste artigo vigorará de 24 de março a 7 de abril de 2020. 
    Artigo 2º - Para o fim de que cuida o artigo 1º deste decreto, fica suspenso: 
    I - o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, especialmente em casas noturnas, “shopping centers”, galerias e estabelecimentos congêneres, academias e centros de ginástica, ressalvadas as atividades internas; 
    II - o consumo local em bares, restaurantes, padarias e supermercados, sem prejuízo dos serviços de entrega (“delivery”) e “drive thru”. 
    § 1º - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica a estabelecimentos que tenham por objeto atividades essenciais, na seguinte conformidade: 
    1. saúde: hospitais, clínicas, farmácias, lavanderias e serviços de limpeza e hotéis; 
    2. alimentação: supermercados e congêneres, bem como os serviços de entrega (“delivery”) e “drive thru” de bares, restaurantes e padarias; 
    3. abastecimento: transportadoras, postos de combustíveis e derivados, armazéns, oficinas de veículos automotores e bancas de jornal; 
    4. segurança: serviços de segurança privada; 
    5. demais atividades relacionadas no § 1º do artigo 3º do Decreto federal nº 10.282, de 20 de março de 2020. 
    § 2º - O Comitê Administrativo Extraordinário COVID-19, instituído pelo Decreto nº 64.864, de 16 de março de 2020, deliberará sobre casos adicionais abrangidos pela medida de quarentena de que trata este decreto”.
    8. Examinado, pois, pela autoridade reclamada, o conteúdo dos limites da competência do Município de Jaboticabal em face dos limites da competência do Estado de São Paulo para conceder a segurança no sentido do funcionamento de loja de conveniência com padaria em posto de combustíveis. 
    9. Ora, a decisão exarada na ADI nº 6.341-MC, de cognição precária e ainda não apreciada pelo Plenário do STF, apenas ressalvou a existência da competência comum administrativa, sem explicitar as balizas de cada ente federativo. 
    10. Só esse aspecto, independentemente de qualquer outra consideração, já está a indicar a ausência da necessária identidade material entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, denotando a a inviabilidade da presente reclamação. Indispensável, enfatizo, a aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o julgado paradigma, inocorrente, no caso concreto, repito, a impedir o exame da alegada afronta à autoridade emanada desta Casa. Confiram-se os seguintes precedentes (grifei):
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NO RE 579.648/MG (COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA). FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA DE CONTEÚDO ENTRE O ATO ATACADO E O PRECEDENTE DO STF. ACÓRDÃO DA CORTE QUE, NÃO OBSTANTE PROFERIDO NO ÂMBITO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, NÃO VINCULA O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Falta, no caso, similitude fática e estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o julgado da Corte apontado como desrespeitado (RE 579.648/MG). 2. Os precedentes do STF, proferidos no âmbito da sistemática de repercussão geral (art. 543-B do CPC), ainda que descumpridos, não propiciam o ajuizamento de reclamação, mormente quando o alegado descumprimento ocorrer perante juízo de primeiro grau. 3. Impossibilidade de utilização de reclamação como sucedâneo de recurso e ação rescisória. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl 16551 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 21.3.2014). 
    “EMENTA EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI DE IMPRENSA. ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA EM QUE NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NA SÚMULA Nº 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 28308 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 11.3.2019). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO RE 157.940/DF, NO RMS 21.305/DF E NA ADI 5.034-AGR/DF. DECISÕES DESPROVIDAS E EFICÁCIA VINCULANTE E EFEITOS ERGA OMNES. DECABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DESRESPEITO AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADI 4.364/SC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O QUE FOI DECIDIDO NO JULGADO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Conforme a jurisprudência da Corte, não se admite a propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, ressalvada a hipótese de o reclamante ter figurado como sujeito processual na causa invocada como paradigma. III – É inviável a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 32516 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.3.2019). 
    12. Por derradeiro, jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. A análise dos limites da competência de Município em face do Estado há de se fazer, se o caso, em recurso nas vias ordinárias. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:
    “Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/DF. 1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. 2. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 6.025-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.10.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE – RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Pressupõe-se a existência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 4.508-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.11.2011).
    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora